Tribunal: TJES
Processo: 5000860-35.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000860-35.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERASMO CARLOS BRANDAO CAMPOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
.
PRISÃO INDEVIDA
.
MANDADO DE PRISÃO
EXPEDIDO POR OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO
. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO QUE ATUOU COMO
MERO EXECUTOR DO ATO PROCESSUAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
)
Quanto à obrigação de fazer consistente na “retirada do nome do autor do rol dos culpados”, o Poder Judiciário capixaba é absolutamente incompetente para apreciar tal matéria, na medida em que depende da aferição de questões que foram decididas pelo Poder Judiciário mineiro, além de envolver matéria de competência do juízo criminal, obstando completamente a atuação do juízo cível, descortinando o acerto da sentença objurgada neste ponto ao indeferir a petição inicial.

2
)
À luz da teoria da asserção, no que concerne a legitimidade do Estado do Espírito Santo para figurar no polo passivo da presente relação, verifica-se que nenhuma conduta ilícita foi atribuída ao ente estatal pela parte autora apelante relacionada ao fato de ter sido preso indevidamente, visto que se limitou a imputar responsabilidade ao Estado por “nada ter feito” diante das alegações de que sua prisão se tratava de um suposto engano, o que não é suficiente para trair nenhum tipo de responsabilização do ente público capixaba, sendo, na realidade, toda a conduta supostamente abusiva imputada ao Poder Judiciário de Minas Gerais, responsável pelo processamento, condenação penal e expedição de mandado de prisão em desfavor do recorrente.

3
)
Tendo em vista que atuou puramente como mero executor do mandado de prisão validamente expedido pelo Poder Judiciário de Minas Gerais, forçoso reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo, de modo que não pode ser responsabilizado por eventual equívoco cometido pelo Judiciário Mineiro.

4)
O erro judiciário que seria o fundamento para a existência dos aventados danos material e moral suportados pelo apelante teria decorrido, em tese, exclusivamente do Poder Judiciário de Minas Gerais, que teria processado, condenado criminalmente e expedido mandado de prisão em desfavor de pessoa que não foi a responsável pela prática do crime investigado, motivo pelo qual a pretensão reparatória deveria ter sido movida exclusivamente contra o Estado Mineiro e perante a Justiça Mineira, descortinando o acerto da sentença objurgada que indeferiu a petição inicial, na medida em que a narrativa nela apresentada não imputa nenhum fato que atraia a responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo pela alegada prisão indevida do apelante.

5)
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por
Erasmo Carlos Brandão Campos
contra sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Marataízes-ES que, nos autos da
ação
ordinária
ajuizada em desfavor do
Estado do Espírito Santo
e do
Estado de Minas Gerais
, indeferiu a petição inicial em razão da ausência do interesse de agir.

Em suas razões recursais, alega o apelante, em síntese, que:
(i)
há pronunciamento judicial de que foi preso injustamente; e
(ii)
o Estado do Espírito Santo concorreu para os danos causados quando efetivou sua prisão indevida.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Depreende-se dos autos que o ora apelante ajuizou ação indenizatória pretendendo a retirada de seu nome do rol dos culpados e a condenação dos entes públicos requeridos ao pagamento de indenizações por danos morais e materiais em razão de ter sido preso injustamente.

Narra o autor que, por conta de uma briga entre ele e sua irmã, a Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, constatou que havia um mandado de prisão em aberto em seu desfavor, emitido pelo Poder Judiciário de Minas Gerais. Diante disso, foi detido imediatamente pelos agentes de segurança do Estado do Espírito Santo e surpreendido ao ser informado que constavam 03 (três) processos em andamento, todos relacionados a crimes supostamente cometidos em Minas Gerais, em seu nome.

Afirma, ademais, que, apesar de a todo momento ter informado à autoridade policial capixaba que se tratava de um engano, pois nunca tinha ido à Minas Gerais e não havia cometido nenhum crime, teve suas solicitações ignoradas e, por isso, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Marataízes/ES, onde ficou detido de 07/05/2017 à 09/11/2018, quando foi expedido alvará de soltura pela Vara de Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão das Neves/MG, após a realização de exame grafotécnico que concluiu que
“a pessoa recolhida em Marataízes/ES trata-se de pessoa distinta do reeducando da presente execução”
(id 8051204).

Desse modo, pleiteia a retirada de seu nome do rol dos culpados e a condenação dos requeridos, Estado do Espírito Santo e Estado de Minas Gerais, solidariamente ao pagamento de indenizações por danos morais e materiais em razão de ter sido preso injustamente.

Quanto à obrigação de fazer consistente na
“retirada do nome do
autor do
rol dos culpados”
, o Poder Judiciário capixaba é absolutamente incompetente para apreciar tal matéria, na medida em que depende da aferição de questões que foram decididas pelo Poder Judiciário mineiro, além de envolver matéria de competência do juízo criminal, obstando completamente a atuação do juízo cível, descortinando o acerto da sentença objurgada neste ponto ao indeferir a petição inicial.

Noutro giro, da análise da petição inicial (id 8050919), integrada pela petição de id 8051213, verifico que o autor sustenta que o Estado do Espírito Santo teria concorrido para os danos causados ao apelante, devendo ser responsabilizado solidariamente, sob o argumento que
“foi preso em abril de 2017, por crimes que não cometeu e mesmo informando a todo momento que se tratava de um engano,
o Estado do Espírito Santo nada fez
”
.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“Nos termos da jurisprudência deste STJ, as condições da ação, como a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.789.501/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023, STJ), razão pela qual,
“Conforme a jurisprudência desta Corte, as condições da ação são verificadas segundo a teoria da asserção, de tal modo que, para o reconhecimento da legitimidade passiva ad causam, basta que os argumentos aduzidos na inicial possibilitem a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor”
(REsp n. 2.092.096/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023, STJ).

À luz da teoria da asserção, no que concerne a legitimidade do Estado do Espírito Santo para figurar no polo passivo da presente relação, verifica-se que
nenhuma conduta ilícita foi atribuída ao
ente estatal
pela parte
autora
apelante
relacionada ao fato de ter sido preso indevidamente
, visto que se limitou a imputar responsabilidade ao Estado por “nada ter feito” diante das alegações de que sua prisão se tratava de um suposto engano, o que não é suficiente para trair nenhum tipo de responsabilização do ente público capixaba, sendo, na realidade, toda a conduta supostamente abusiva imputada ao Poder Judiciário de Minas Gerais, responsável pelo processamento, condenação penal e expedição de mandado de prisão em desfavor do recorrente.

Especificamente a respeito do dano provocado pela indevida prisão decorrente de erro judiciário, o art. 5º, inciso LXXV, da Constituição da República
1
, insculpiu como direito fundamental do cidadão o recebimento de indenização a ser paga pelo Estado ao
“condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença”
.

Na mesma linha, o art. 954,
caput
e parágrafo único, do Código Civil
2
, dispõe que o Estado deverá ser responsabilizado pelo pagamento de indenização
“por ofensa à liberdade pessoal”
, conceituando atos
“ofensivos da liberdade pessoal”
como sendo o cárcere privado, a prisão por queixa ou denúncia falsa e de má-fé e a prisão ilegal.

Discriminando ainda mais a matéria, a indenização por erro judiciário penal também se encontra prevista no art. 630 do Código de Processo Penal
3
, o qual possibilita que o Tribunal competente para apreciar a Revisão Criminal reconheça o direito à indenização pelos prejuízos sofridos pelo requerente, caso venha a rescindir o julgado e absolvê-lo.

Acerca do assunto, o Supremo Tribunal Federal tem orientado que
“A teoria da responsabilidade objetiva do Estado, em regra, não é cabível para atos jurisdicionais, salvo nos casos do art. 5º, LXXV, da CF e naqueles expressamente declarados em lei. Precedentes.”
(RE 831186 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23/08/2019, STF).

A exegese destas normas constitucionais e legais elucida que a responsabilidade civil do Estado pressupõe a atuação negativa dos seus agentes públicos no exercício da atividade funcional, que culminem em erro cometido por órgão do Poder Judiciário e que implique numa prisão sem respaldo legal.

Para que o Estado tenha o dever de indenizar é necessária a existência de ofensa à norma preexistente ou erro de conduta, bem como a relação de causa e efeito entre o ato e o dano alegado, sem o qual não há que se cogitar o dever de indenizar. Isto porque, não há responsabilidade civil do Estado por erro judiciário quando o ato jurisdicional foi praticado dentro dos limites da lei, sem erro grosseiro e sem que houvesse abuso de poder.

Nesse sentido, forçoso reconhecer a
ilegitimidade passiva d
o Estado do Espírito Santo
, uma vez que atuou puramente como mero executor do mandado de prisão validamente expedido pelo Poder Judiciário de Minas Gerais, de modo que não pode ser responsabilizado por eventual equívoco cometido pelo Judiciário Mineiro.

Apenas haveria legitimidade para o Estado do Espírito Santo figurar no polo passivo desta demanda indenizatória e interesse de agir do autor apelante em demandá-lo se tivesse sido narrada alguma conduta ilegal ou abusiva por parte dos agentes de segurança capixabas durante os atos relacionados ao cumprimento do mandado de prisão expedido pela Justiça Mineira, o que não foi efetuado pelo recorrente em sua exordial, pois a mera alegação que era inocente e que não tinha respondido a nenhum processo penal frente a existência de um mandado de prisão aberto expedido em seu nome no Banco Nacional de Mandados não é suficiente para obstar o seu recolhimento ao cárcere pelos agentes capixabas, que atuaram no estrito cumprimento de seu dever legal.

A prisão efetuada pelos agentes policiais capixabas é um ato administrativo vinculado, despido de qualquer autonomia, servindo apenas como instrumento para a eficácia do ato emanado da autoridade competente – Poder Judiciário mineiro –, inexistindo liberdade de apreciação da conduta a ser tomada com base nas alegações do recorrente, pois os agentes públicos tinham o dever de cumprir o mandado de prisão que estava aberto, prendendo o apelante.

Na realidade, se os agentes públicos capixabas tivessem deixado de cumprir o mandado de prisão em aberto somente com base nas súplicas do apelante provavelmente teriam cometido ilícitos penais, administrativos e cíveis, uma vez que o sujeito identificado no mandado possuía todas as qualificações apresentadas pelo recorrente.

Em hipóteses extremamente semelhantes, os egrégios Tribunais de Justiça pátrios têm chegado à mesma conclusão aqui exposta, vejamos:

CONSTITUCIONAL. CIVIL. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO PREVENTIVA INDEVIDA DE PESSOA HOMÔNIMA. ERRO JUDICIÁRIO. CF/88 ART. 5º, LXXV. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO JUÍZO DEPRECANTE. CF/88 ART. 37, §6º. MANDADO DE PRISÃO COM QUALIFICAÇÃO DE PESSOA ERRADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO JUÍZO DEPRECADO AFASTADA. MERO EXECUTOR DO ATO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILEGAL E AUSÊNCIA DE CULPA. VALOR DA CONDENAÇÃO MANTIDO. RAZOABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E SÚMULA 362 DO STJ. JUROS MORATÓRIOS. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 E SÚMULA 54 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §3º, I DO CPC. SUSPENSÃO DA SUCUMBÊNCIA AUTORAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. APELAÇÃO AUTORAL CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. APELAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO CONHECIDA E PROVIDA. 1. A questão a ser dirimida nestes autos atine à procedência da demanda que condenou o Estado do Ceará e o Estado de São Paulo ao pagamento de indenização por danos morais pela prisão indevida do autor, pelo período de um dia, em lugar de réu homônimo contra o qual havia sido decretada a prisão preventiva por homicídio qualificado. 2. Comprovado o erro judiciário e presentes os pressupostos da responsabilidade civil, deve o Estado do Ceará responder, de forma objetiva, pelo dano causado, nos termos do art. 5º, LXXV e art. 37, §6º, da CF/88. 3. (...).
5. Não cabe ao juízo deprecado questionar o mérito da decisão proferida e da ordem contida no mandado judicial advindo do Juízo deprecante, uma vez que age na condição de mero executor do ato, devendo tomar as medidas necessárias para que a diligência determinada seja efetivada. Assim, contendo o mandado de prisão os requisitos legais exigidos pelo CPP, não houve ilicitude na conduta dos agentes do Estado de São Paulo, que agiram dentro do estrito cumprimento do dever legal. 6. Tampouco se verifica a responsabilidade civil subjetiva do Estado do São Paulo por omissão quanto a ato de terceiro, não se evidenciando negligência, imperícia ou imprudência em sua conduta, uma vez que cumpriu um mandado de prisão autêntico no qual constavam o nome, o CPF, o endereço e o nome da genitora do autor, não se evidenciando motivo para que a ordem da carta precatória fosse descumprida, devendo ser afastada a responsabilidade civil do juízo deprecado e dado provimento a seu apelo.
7. (...). (TJCE, Apelação / Remessa Necessária - 0033583-27.2014.8.06.0071, Rel. Desembargador(a) MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, 2ª Câmara Direito Público, data do julgamento: 16/05/2018, data da publicação: 16/05/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MATERIAL - DANO MORAL - PRISÃO INDEVIDA - ORDEM EMANDA POR OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO: REDE INFOSEG - ESTADO DE MINAS GERAIS: MERO EXECUTOR - DEVER DE INDENIZAR: INEXISTÊNCIA. 1. Nos termos do Decreto no 6.138/2007, os órgãos que incluem dados na Rede INFOSEG são responsáveis pela sua manutenção e atualização.
2. Constando mandado de prisão em aberto, somente cabe aos agentes policiais do Estado de Minas Gerais efetuar a prisão, pois se trata de ato vinculado. 3. O ato que culminou na prisão indevida não é atribuível ao Estado de Minas Gerais, mero executor da ordem emanada de outro ente federado.
4. Só o quem expediu a ordem de prisão na Rede INFOSEG pode retirá-la, atualizando o sistema. (TJMG - Apelação Cível 1.0105.10.040367-1/001, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/06/2013, publicação da súmula em 01/07/2013).

O atento exame da exordial revela que o erro judiciário que seria o fundamento para a existência dos aventados danos material e moral suportados pelo apelante teria decorrido, em tese, exclusivamente do Poder Judiciário de Minas Gerais, que teria processado, condenado criminalmente e expedido mandado de prisão em desfavor de pessoa que não foi a responsável pela prática do crime investigado, motivo pelo qual a pretensão reparatória deveria ter sido movida exclusivamente contra o Estado Mineiro e perante a Justiça Mineira, descortinando o acerto da sentença objurgada que indeferiu a petição inicial, na medida em que a narrativa nela apresentada não imputa nenhum fato que atraia a responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo pela alegada prisão indevida do apelante.

Vale ressaltar que, embora o art. 52, parágrafo único, do CPC permita que ações contra estados sejam propostas no foro do domicílio do autor, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de julgamento da ADI nº 5.492 e ADI nº 5.737, que deve-se limitar a “
competência do foro de domicílio do autor às
comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro
ou do Distrito Federal que figure como réu
”.

Desse modo, este e. Tribunal de Justiça é incompetente para analisar suposto erro do Estado de Minas Gerais no processamento e expedição do referido mandado de prisão, que possivelmente ensejaria a reparação cível.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele

nego
proviment
o
, preservando a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante o indeferimento da petição inicial.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença, e levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11),
majoro em
2
%
(dois por cento)
os
honorários
advocatícios
sucumbenciais
, preservando a suspensão da exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, do CPC/2015.

É como voto.

1
Art. 5º. (...). LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença.

2
Art. 954. A indenização por ofensa à liberdade pessoal consistirá no pagamento das perdas e danos que sobrevierem ao ofendido, e se este não puder provar prejuízo, tem aplicação o disposto no parágrafo único do artigo antecedente.

Parágrafo único. Consideram-se ofensivos da liberdade pessoal: I - o cárcere privado; II - a prisão por queixa ou denúncia falsa e de má-fé; III - a prisão ilegal.

3
Art. 630. O tribunal, se o interessado o requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos. § 1
o
Por essa indenização, que será liquidada no juízo cível, responderá a União, se a condenação tiver sido proferida pela justiça do Distrito Federal ou de Território, ou o Estado, se o tiver sido pela respectiva justiça. § 2
o
A indenização não será devida: a) se o erro ou a injustiça da condenação proceder de ato ou falta imputável ao próprio impetrante, como a confissão ou a ocultação de prova em seu poder; b) se a acusação houver sido meramente privada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.